Tribunal: TJMT
Processo: 1030254-90.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030254-90.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Dano Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental, Pagamento por Serviços Ambientais]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NESTOR SCATOLA - CPF: 650.438.041-49 (APELANTE), JOAO PEDRO DA SILVA MACHADO - CPF: 055.891.621-06 (ADVOGADO), DIRETOR DA SEMA-MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGO AMBIENTAL. CRÉDITOS DE REPOSIÇÃO FLORESTAL. DISTINÇÃO ENTRE REPOSIÇÃO FLORESTAL E RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO PELA AUTORIDADE AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DO EMBARGO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Nestor
Scatola
contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de levantamento de embargo ambiental, cumulada com pedido de tutela de evidência, proposta em face do Estado de Mato Grosso. O autor sustentou ter cumprido as exigências ambientais por
meio da aquisição de créditos de reposição florestal, requerendo o levantamento do Termo de Embargo/Interdição n.º 210441054. A sentença indeferiu o pleito, por ausência de homologação pela SEMA e de prova da regularização ambiental da área embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a aquisição de créditos de reposição florestal, sem homologação pela SEMA, é suficiente para ensejar o levantamento do embargo ambiental; (
ii
) estabelecer se o embargo ambiental pode ser afastado judicialmente sem manifestação técnica da autoridade administrativa; e (
iii
) verificar se houve ilegalidade ou desproporcionalidade no ato administrativo de embargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reposição florestal é instituto de natureza compensatória, voltado à recomposição genérica do estoque florestal nacional, e não se confunde com a recuperação de área degradada, de caráter reparatório, vinculada ao imóvel e exigida como condição para regularização ambiental.

O levantamento do embargo ambiental depende de decisão expressa da autoridade ambiental competente, precedida da apresentação e análise de documentação comprobatória da regularização da obra ou atividade,
conforme previsto no art. 15-B do Decreto Federal nº 6.514/2008 e art. 17 do Decreto Estadual nº 1.436/2022.

A mera apresentação de contrato de cessão de créditos e recibo de pagamento, sem homologação da SEMA, não constitui prova suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo e não comprova o adimplemento da obrigação ambiental.

O embargo ambiental possui natureza jurídica de medida acautelatória e preventiva, sendo legalmente previsto como instrumento de proteção ao meio ambiente, com respaldo na legislação federal e estadual.

A atuação jurisdicional em matéria ambiental deve observar os limites da separação de Poderes e o postulado da deferência administrativa, não cabendo ao Judiciário substituir-se ao órgão técnico competente na análise da regularidade ambiental.

Inexistindo manifestação administrativa reconhecendo a regularização do imóvel e permanecendo o CAR em situação “Reprovado”, subsiste a necessidade de manutenção do embargo como medida legítima de tutela ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 2º e 225, § 2º; CPC,
arts
. 373, I, e 494, I; Lei nº 6.938/1981, art. 4º, VII; Lei nº 12.651/2012, art. 33; Decreto Federal nº 6.514/2008,
arts
. 15-B e 108; Decreto Estadual/MT nº
1.313/2022, art. 83, III; Decreto Estadual/MT nº 1.436/2022, art. 17, com redação do Decreto nº 275/2023; LC/MT nº 38/1995, art. 116, §1º; Decreto Estadual/MT nº 1.986/2013, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1000897-33.2024.8.11.0084, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 12.09.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1013683-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 02.04.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1000428-14.2017.8.11.0025, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 28.06.2022; STJ,
AgInt
na SLS nº 2853/RS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 07.06.2023.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
, previsto no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto por NESTOR SCATOLA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Pedido de Desembargo Ambiental cumulada com Pedido de Tutela de Evidência, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Na origem, o autor, ora apelante, ajuizou ação objetivando o levantamento do Termo de Embargo/Interdição n.º 210441054, lavrado em 10/06/2021, sob o fundamento de que teria cumprido integralmente a exigência ambiental mediante aquisição de créditos de reposição florestal devidamente vinculados à autuação ambiental de origem.

Em sua petição inicial, o autor alegou, em síntese, que optou por cumprir as exigências ambientais decorrentes da autuação mediante a aquisição de créditos de reposição florestal, apresentando como documento comprobatório o Contrato Particular de Cessão de Crédito de Reposição Florestal n.º 068/2022, firmado com a empresa Agroflorestal Terra Verde EPP, inscrita no CC-SEMA sob o n.º 8321. Defendeu que, à luz do art. 83, inciso III, do Decreto Estadual n.º 1.313/2022, a reposição florestal por meio de aquisição de créditos é modalidade válida e suficiente para cumprimento da obrigação, requerendo o imediato levantamento do embargo e a exclusão do imóvel do rol de áreas embargadas da SEMA.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido pelo Juízo
a quo
, com fundamento na ausência de comprovação de homologação da operação pela SEMA, bem como pela ausência de documentação mínima necessária à análise do pedido.

Em contestação, o Estado de Mato Grosso sustentou, em síntese, que: (i) a reposição florestal não se confunde com a obrigação de reparação do dano ambiental; (
ii
) a cessação de embargo somente pode ocorrer mediante manifestação expressa da autoridade ambiental, nos termos do art. 15-B do Decreto Federal n.º 6.514/2008 e art. 17 do Decreto Estadual
n.º 1.436/2022 (com redação do Decreto n.º 275/2023); (
iii
) os autos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade; e (
iv
) a intervenção judicial sobre o mérito da infração administrativa somente é possível em caso de ilegalidade manifesta, o que não se verificou nos autos.

O autor, intimado, não apresentou impugnação à contestação. Instadas as partes a se manifestarem sobre eventual interesse na produção de outras provas, o autor quedou-se inerte e o Estado manifestou desinteresse.

O Ministério Público, em parecer exarado nos autos, opinou pela improcedência da ação, enfatizando que: (i) os créditos apresentados não foram homologados pela SEMA; (
ii
) o levantamento de embargo depende de decisão técnica da autoridade ambiental; e (
iii
) os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, não afastada por prova suficiente.

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido, fundamentando que a cessação das penalidades de embargo e interdição depende de decisão expressa da autoridade ambiental, após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade, nos termos do art. 15-B do Decreto Federal n.º 6.514/2008 e do art. 17 do Decreto Estadual n.º 1.436/2022, com a redação dada pelo Decreto n.º 275/2023. Destacou, ainda, que o autor
se
limitou
a juntar o contrato de cessão de créditos, sem comprovar a efetiva homologação da operação pela SEMA ou a emissão de qualquer ato administrativo reconhecendo o adimplemento da obrigação ambiental.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que: (i) já cumpriu integralmente a obrigação ambiental imposta, mediante a aquisição legítima de créditos de reposição florestal, nos termos do Decreto Estadual nº 1.313/2022; (
ii
) apresentou contrato particular de cessão de crédito firmado com empresa habilitada, recibo de pagamento no valor de R$ 64.137,50, referente a 5.131 m3 de créditos adquiridos, bem como relatório técnico detalhando a origem e legitimidade dos créditos; (
iii
) a finalidade reparatória da medida foi integralmente cumprida, de modo que a manutenção do embargo revela-se desproporcional, abusiva e desarrazoada; (
iv
) houve perda superveniente do objeto do embargo, porquanto o dano ambiental foi devidamente compensado.

Ao final, requereu a reforma da sentença para reconhecer a validade da reposição florestal realizada, com a consequente extinção dos efeitos do Termo de Embargo nº 210441054, a exclusão da propriedade rural do rol de áreas embargadas pela SEMA/MT e a declaração de regularidade ambiental do imóvel. Subsidiariamente, pleiteou a suspensão imediata dos efeitos do embargo até o trânsito em julgado da demanda.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defendeu que a reposição florestal possui natureza jurídica de obrigação pessoal, distinta da reparação de danos ambientais, a qual é objetiva, solidária e
propter
rem
. Afirmou que não houve comprovação suficiente da regularização ambiental da área embargada e que, de acordo com a legislação de regência, a cessação do embargo depende de decisão da autoridade ambiental após a efetiva regularização da obra ou atividade. Alegou que o Termo de Embargo nº
210441054 foi lavrado em conformidade com a legislação, como decorrência necessária diante da constatação de infração ambiental em área inserida no Parque Estadual Serra Ricardo Franco, e que somente poderia ser afastado mediante prova cabal produzida pelo autuado, o que não ocorreu. Ressaltou que o Judiciário deve limitar-se ao controle da legalidade do ato administrativo, não cabendo substituir-se ao administrador na análise do mérito.

O Ministério Público, em parecer exarado nos autos, opinou pelo desprovimento do recurso, enfatizando que: (i) a reposição florestal não se confunde com a recuperação de área degradada; (
ii
) o embargo ambiental possui caráter protetivo e preventivo, sendo medida vinculada prevista em lei para impedir a continuidade do dano; (
iii
) o levantamento do embargo somente pode ocorrer mediante decisão da autoridade ambiental competente, após a comprovação documental da regularidade da atividade; (
iv
) em consulta ao Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), o CAR nº MT136641/2018 referente ao imóvel do apelante consta como "Reprovado", encontrando-se pendente de complementação pelo interessado; (v) a atuação jurisdicional em matéria ambiental deve respeitar os limites constitucionais da separação dos poderes e o postulado da capacidade institucional, não podendo o Judiciário substituir o órgão técnico-administrativo no mérito da análise ambiental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de levantamento judicial do embargo ambiental, sob o argumento de que a parte autora teria atendido às exigências legais por meio de cessão de créditos de reposição florestal, mesmo sem manifestação da SEMA quanto à homologação do cumprimento da obrigação ambiental.

1.
Da distinção entre reposição florestal e recuperação de área degradada

Inicialmente, impende destacar a distinção fundamental entre os institutos da reposição florestal e da recuperação de área degradada, aspecto crucial para o deslinde da controvérsia.

A reposição florestal, disciplinada pelo art. 33 da Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal), constitui obrigação de natureza pessoal imposta àqueles que utilizam matéria-prima florestal oriunda de supressão de vegetação nativa ou que detenham autorização para supressão de vegetação nativa. Vejamos o dispositivo legal:

"Art. 33. As pessoas físicas ou jurídicas que utilizam matéria-prima florestal em suas atividades devem suprir-se de recursos oriundos de:

I -
florestas
plantadas;

II - PMFS de floresta nativa aprovado pelo órgão competente do Sisnama;

III - supressão de vegetação nativa autorizada pelo órgão competente do Sisnama;

IV -
outras
formas de biomassa florestal definidas pelo órgão competente do Sisnama.

§ 1º São obrigadas à reposição florestal as pessoas físicas ou jurídicas que utilizam matéria-prima florestal oriunda de supressão de vegetação nativa ou que detenham autorização para supressão de vegetação nativa."

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o Decreto Estadual nº 1.313/2022, em seu art. 83, estabelece as modalidades de cumprimento da reposição florestal:

"Art. 83 – A reposição florestal é calculada considerando o volume da matéria-prima suprimida ou
consumida ou da área desmatada ilegalmente, e é cumprida mediante as seguintes modalidades:

(...)

III – aquisição de créditos de reposição florestal, garantidos por plantios florestais, devidamente cadastrados no órgão ambiental e com projeto de reflorestamento aprovado pela SEMA."

Por outro lado, a recuperação de área degradada, prevista no art. 225, § 2º, da Constituição Federal e no art. 4º, VII, da Lei nº 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), constitui obrigação de natureza objetiva, solidária e
propter
rem
, vinculada ao imóvel onde ocorreu o dano ambiental. Vejamos os dispositivos:

"Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de
acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei."

"Art. 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(...)

VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos."

Consoante muito bem delineado no parecer ministerial, o instituto da
reposição florestal
ostenta
natureza eminentemente compensatória
, estruturando-se como um verdadeiro mecanismo de débitos e créditos ambientais, mediante o qual se busca equilibrar, no plano do estoque florestal nacional, o consumo de produtos oriundos da vegetação nativa. Trata-se, pois, de instrumento voltado à compensação abstrata e generalizada do passivo ambiental decorrente da exploração florestal, diferentemente da
recuperação de área degradada
, que possui nítido
caráter reparatório
, objetivando restabelecer as condições ecológicas de uma área específica, mediante a recomposição de sua cobertura vegetal e de sua biodiversidade originária, em atenção ao princípio da função socioambiental da propriedade.

No caso concreto, todavia, observa-se que o apelante
se
limitou
à aquisição de créditos de reposição florestal, sem, contudo, demonstrar a
efetiva adoção de medidas voltadas à restauração ecológica da área degradada, tampouco à plena regularização ambiental do imóvel. Tal omissão resta, inclusive, corroborada pelas informações prestadas pelo Ministério Público, que, em consulta ao Sistema de Cadastro Ambiental Rural – SIMCAR, constatou que o CAR nº MT136641/2018, correspondente ao imóvel do recorrente, ostenta a situação “Reprovado”, encontrando-se pendente de complementação por parte do interessado, circunstância que
evidencia
, de forma inconteste, a ausência de conformidade ambiental da propriedade rural.

2.
D
a natureza jurídica do embargo ambiental e dos requisitos para seu levantamento

O embargo ambiental constitui medida administrativa de caráter preventivo e acautelatório, destinada a impedir a continuidade do dano ambiental e a propiciar a regeneração do meio ambiente, conforme estabelece o art. 108 do Decreto Federal nº 6.514/2008:

"Art. 108. O embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada, devendo restringir-se exclusivamente ao local onde verificou-se a prática do ilícito."

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o art. 116, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 38/1995 e o art. 6º do Decreto Estadual nº 1.986/2013 reforçam a natureza vinculada e preventiva do embargo:

"Art. 116 - O embargo deve paralisar a obra ou atividade e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal.

§ 1º - O embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais."

"Art. 6º – O Embargo/Interdição de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade de dano ambiental."

Quanto aos requisitos para o levantamento do embargo, o art. 15-B do Decreto Federal nº 6.514/2008 e o art. 17 do Decreto Estadual nº 1.436/2022 (com redação dada pelo Decreto nº 275/2023) são categóricos ao condicionar a cessação da penalidade à decisão expressa da autoridade ambiental, após a comprovação da regularização da obra ou atividade:

"Art. 15-B. A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade."

"Art. 17. A cessação das penalidades de Embargo/Interdição dependerá de assinatura de termo de compromisso que corrija a infração ou decisão da autoridade ambiental competente para julgar o auto de infração, que será prolatada mediante a apresentação pelo autuado de documentação que comprove a regularização da obra ou atividade. (Redação do caput dada pelo Decreto Nº 275 DE 09/05/2023).

Parágrafo único. Após a apresentação dos documentos pelo autuado, a autoridade julgadora tem o prazo de 15 (quinze) dias úteis para decidir fundamentadamente acerca da cessação ou manutenção da aplicabilidade da pena de Embargo/Interdição (Redação do parágrafo dada pelo Decreto Nº 1289 DE 16/01/2025)."

No caso vertente, observa-se que o apelante não logrou êxito em comprovar a efetiva homologação, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, da operação de cessão de créditos florestais, tampouco demonstrou a existência de qualquer ato administrativo que reconhecesse, de forma expressa, o adimplemento da obrigação ambiental que lhe competia. Limitou-se, tão somente, a carrear aos autos cópia do contrato particular de cessão de créditos e respectivo comprovante de pagamento — documentos que, por sua natureza e alcance jurídico, não se prestam, por si sós, a infirmar a presunção de legitimidade e veracidade que milita em favor do ato administrativo de embargo ambiental.

Trata-se, portanto, de mera prova documental unilateral, destituída de chancela oficial e de qualquer respaldo técnico ou jurídico que permita afastar a eficácia do ato estatal regularmente expedido, sobretudo em matéria de tutela do meio ambiente, em que incide o princípio da precaução e da supremacia do interesse público ambiental.

3.
D
os limites da atuação jurisdicional em matéria técnico-ambiental

É cediço que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, atributos que somente podem ser afastados mediante prova robusta em contrário, cujo ônus recai sobre aquele que alega a ilegalidade.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica ao reconhecer a presunção de legalidade dos atos administrativos ambientais, conforme destacado na sentença recorrida:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL FAMILIAR. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROVA POR SENSORIAMENTO REMOTO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PROPTER REM. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte interessada o ônus da prova de eventual vício, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não foi demonstrado nos autos.

(...)

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art
.
37, caput; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11; 355, I; 370, parágrafo único; 373, I; 494, I; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º; Lei nº 12 .651/2012,
arts
. 3º, IV e V, 61-A, 67; Lei nº 11.326/2006, art. 3º; LC/MT nº 38/1995,
art
.
116, § 1º; LC/MT nº 233/2005, art. 64; Decretos Estaduais nº 1.986/2013, art. 6º, e nº 1 .436/2022, art. 16; Decreto Federal nº 6.514/2008, art.
16 .

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 623; STJ,
AgRg
no
AREsp
1549, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
01.07 .2011; TJMT, Apelação Cível nº
1013683-70.2024.8.11 .0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 02 .04.2025, DJE 10.04.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1000428-14 .2017.8.11.0025,
Rel
.
Des. Alexandre Elias Filho, j. 28.06 .2022, DJE 04.07.2022.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10008973320248110084, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 12/09/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/09/2025
– destaquei.
)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a intervenção judicial não pode substituir a decisão técnica do administrador público:

“
AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. DANOS AMBIENTAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
(...)
6.
Não se desconhece que "compete ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo, ainda que discricionário, para averiguar os aspectos de legalidade do ato, mormente quando as questões de cunho eminentemente ambientais demostram a incúria da Administração em salvaguardar o meio ambiente" (
AgRg
no
AREsp
476067/SP, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
28.5.2014).
7 .
Contudo, no caso concreto, não foram apresentados argumentos robustos que pudessem infirmar a presunção de legitimidade do ato administrativo
, sobretudo tendo em vista que a suspensão de liminar e de sentença não configura o ambiente processual adequado para realização de instrução probatória, que poderia culminar numa conclusão diversa da defendida pela parte
requerente.
(...)
.Agravos internos improvidos
.”

(STJ -
AgInt
na SLS: 2853 RS 2020/0330781-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 07/06/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
30/10/2023
– destaquei.
)

No caso sob exame, não se depreende qualquer vício de legalidade ou abuso de poder apto a infirmar a higidez do ato administrativo de embargo, razão pela qual inexiste fundamento jurídico que autorize a excepcional intervenção do Poder Judiciário na esfera de atuação da Administração Pública. Ao revés, constata-se que a medida foi regularmente lavrada com fulcro na constatação de atividade potencialmente poluidora desenvolvida sem a devida licença ambiental, circunstância expressamente contemplada pela legislação estadual como hipótese legítima de imposição de embargo, em estrita observância ao dever estatal de tutela preventiva do meio ambiente.

Outrossim, a aferição da suficiência da reposição florestal para fins de regularização ambiental e, por conseguinte, para eventual levantamento do embargo, encerra matéria de índole eminentemente técnica, cuja análise demanda avaliação especializada por parte do órgão ambiental competente. Não compete, pois, ao Poder Judiciário substituir-se à Administração Pública nesse mister técnico-administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes, consagrado no art. 2º da Constituição Federal, bem como de afronta ao postulado da deferência administrativa, segundo o qual deve-se conferir primazia à expertise técnica dos entes públicos incumbidos da proteção ambiental.

4.
Da análise das razões recursais

Superadas as considerações preliminares, passa-se ao exame detido e pormenorizado das razões recursais articuladas pelo apelante.

No que concerne à tese de cumprimento integral da obrigação ambiental mediante a mera aquisição de créditos de reposição florestal, impende assinalar, com a devida ênfase, que tal providência não se confunde com a efetiva recuperação da área degradada. Como já delineado ao longo desta fundamentação, a reposição florestal ostenta natureza jurídica compensatória, voltada à recomposição global do estoque florestal, ao passo que a recuperação de área degradada possui nítido caráter reparatório, destinado a restabelecer o equilíbrio ecológico de um espaço físico determinado, com recomposição de sua vegetação nativa e biodiversidade originária. Assim, ainda que a aquisição de créditos de reposição florestal constitua modalidade legítima de cumprimento de parte das obrigações
ambientais — nos moldes do Decreto Estadual nº 1.313/2022 —, ela não exime o infrator de promover a regularização ambiental integral do imóvel, tampouco de recuperar a área efetivamente degradada.

Quanto aos documentos acostados aos autos — consistentes no contrato particular de cessão de créditos e respectivo recibo de pagamento —, tem-se que tais elementos, por si sós, são manifestamente insuficientes para comprovar a regularização ambiental. Consoante dispõe o art. 15-B do Decreto Federal nº 6.514/2008, bem como o art. 17 do Decreto Estadual nº 1.436/2022, a cessação da medida de embargo pressupõe decisão expressa da autoridade ambiental competente, proferida após a devida análise e homologação da documentação comprobatória da regularidade da obra ou atividade. Ausente tal manifestação administrativa, inexiste respaldo jurídico para afastar os efeitos do embargo.

No que tange à alegação de desproporcionalidade e suposta abusividade da medida, não há falar em excesso ou desarrazoamento, uma vez que o embargo se ampara em previsão legal e visa, precipuamente, impedir a continuidade do dano ambiental, em consonância com o princípio da prevenção. Ademais, conforme salientado pelo Ministério Público, o Cadastro Ambiental Rural (CAR) vinculado ao imóvel do apelante encontra-se com status de
“Reprovado”
, evidenciando de forma inequívoca a ausência de regularidade ambiental e, por conseguinte, a necessidade de manutenção da medida acautelatória.

Por derradeiro, quanto à suposta perda superveniente do objeto, não se verifica a ocorrência de fato jurídico apto a extinguir a eficácia do
embargo. A mera aquisição de créditos de reposição florestal, desprovida de homologação administrativa, não produz efeito jurídico suficiente para afastar a medida, que subsiste até que sobrevenha decisão expressa da autoridade ambiental reconhecendo a plena regularização da situação fática e jurídica do imóvel.

Diante desse panorama, em perfeita sintonia com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida, que se encontra em estrita conformidade com a legislação de regência e com os princípios que informam a tutela do meio ambiente.

Em face do exposto, e
m consonância com o parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025